Tribunal: TJMT
Processo: 1013710-87.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013710-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Erro Médico, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), ANA JULIA DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 062.680.771-99 (AGRAVADO), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (PROCURADOR), EMANUEL SEMPIO - CPF: 723.832.241-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HOSPITAL. ENTIDADE FILANTRÓPICA, SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE PÚBLICO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. “
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, para a concessão de assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas sem fins lucrativos – de natureza filantrópica, beneficentes, etc. –, basta a simples declaração de hipossuficiência, pois, nesse caso, a condição de pobreza é presumida juris tantum. [...]” (EDcl no REsp 1189515/SP. Relator: Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. Órgão Julgador: QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 14/04/2011. DJe: 03/05/2011)

2. É Cabível a concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica sem fins lucrativos, cuja atividade está voltada ao interesse público no campo da assistência médico-hospitalar da população necessitada, atendida pelo SUS.
Isso é assim porque, os recursos repassados a tais instituições são escassos, de maneira que, o custeio de despesas processuais, em última análise, ocorre em prejuízo aos usuários que dependem do SUS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por HOSPITAL BENEFICIENTE SANTA HELENA em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1034729-60.2022.8.11.0041 – Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais – proposta por ANA JULIA DE OLIVEIRA PINTO – indeferiu a gratuidade de justiça.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que considerando que a causa de pedir do presente recurso é a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por se tratar o agravante de hospital filantrópico/beneficente, deixa-se de juntar nesta oportunidade o preparo recursal, possibilidade prevista no artigo 1.017 do Código de Processo Civil.

Requer seja conhecido e processado o presente recuso sem o recolhimento do preparo, visto que há discussão recursal quanto a gratuidade da justiça.

Sintetizando a inicial, alega que a Agravada em sua inicial afirma que no dia 03/07/2020 após sentir dores de parto, buscou pelo nosocômio requerido no qual foi devidamente atendida e informada pela equipe médica de que ainda não havia dilatação suficiente para realização do parto, razão pela qual foi orientada a voltar para casa para aguardar o rompimento da bolsa amniótica.

Que após o rompimento da bolsa amniótica a autora, ora agravada retornou ao nosocômio para realização do parto, contudo, ao passar por nova avaliação médica ficou constatado que a gestante ainda não tinha dilatação suficiente, razão pela qual a médica plantonista prescreveu à autora banho quente, solicitando ainda acompanhamento da equipe de enfermagem.

Ainda, que que após determinado tempo no banheiro, as dores do parto se intensificaram vindo à dar a luz ao seu filho no chão do banheiro hospitalar, sem suporte médico; que após o parto, teria sido levada ao centro cirúrgico para realização de raspagem e retirada de placenta, e que após receber alta hospitalar precisou retornar ao hospital em razão de fortes dores abdominais, sendo supostamente diagnosticada com infecção hospitalar.

Com isso, alega ter contraído tal infecção em razão do contato que teve com o chão do banheiro do hospital no momento do parto, razão pela qual pleiteia em sua inicial a condenação deste nosocômio ao pagamento de danos morais no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Alega que o hospital requerido apresentou contestação, onde pleiteou, dentre outros, concessão da gratuidade de justiça, sendo a peça impugnada pela parte autora, que no despacho saneador o juízo indeferiu a justiça gratuita.

No mérito, esclarece que o hospital Agravante é um associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico e assistência social nos termo do seu Estatuto,

sendo reconhecido, como entidade Filantrópica pelo Conselho de Assistência Social (CNAS), conforme Resoluções n.º 186 e 296 da CNAS, possuindo também Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CBAS), devidamente renovado, de acordo com o processo n. 25000.145001/2020-65.

Destaca, que mais de 90% (noventa por cento) dos serviços prestados pelo hospital agravante são voltados aos beneficiários do Sistema Único de Saúde - SUS, motivo pelo qual possui intenso movimento cirúrgico nos seguintes atendimentos: porta aberta para obstetrícia 24 horas, obstetrícia, clínica médica, cirurgia geral, ortopedia, hemodinâmica, UTI

Adulto, UTI Neo Natal.

Ainda, que é referência em atendimentos às gestantes de alto risco, realizando em média cerca de 3.500 (três mil e quinhentos) atendimentos entre internações, exames e consultas em diversas especialidades.

Registra que o agravante foi um dos primeiros hospitais do Estado a ser reconhecido como “Hospital Amigo da Criança”, certificação concedida pelo Ministério da Saúde, e atualmente, foi indicado pelo PROADI SUS para o Projeto de reestruturação de hospitais públicos, sendo uma parceria do Ministério da Saúde com o Hospital Alemão Osvaldo Cruz.

A par disso, nesta ocasião acosta-se ao presente recurso o despacho num. 0020525988, vinculado ao processo SEI nº 25000.145001/2020-65, do Ministério da Saúde, que renovou o CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social) do agravante.

Ainda, que o hospital agravante é entidade beneficiária de recursos federais e estaduais e que, de acordo com a regra da contratualização vigente, o Município de Cuiabá-MT é o responsável por receber todos os valores correspondentes às referidas verbas, devendo com isso, repassá-los ao hospital agravante, de acordo com o disposto na legislação vigente acerca do tema.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão de origem, com a consequente concessão da justiça gratuita ao hospital Agravante, posto que presta sua atividade com notória falta de recurso e atrasos nos repasse.

Consigna a possibilidade de presunção da situação de necessidade do nosocômio.

Discorre sobre a lei 1060/50, art. 98 do CPC e Súmula 481 do STJ.

Destaca que a jurisprudência dos tribunais de justiça pátrios vem concedendo o benefício da gratuidade de justiça às entidades, como o hospital agravante, ante a presumida vulnerabilidade econômica para custeio do processo.

Que entendimento esposado na decisão agravada não procede, posto que, apesar de tratar-se de pessoa jurídica, é entidade filantrópica, de cunho social e sem fins lucrativos.

Aduz, que além do contexto ora relatado, merece destaque ainda o fato de que a Saúde Pública de Cuiabá vem passando por problemas gravíssimos, relacionados à sua gestão e administração, o que culminou no descumprimento de diversas obrigações, dentre elas a ocorrência de atrasos e ausências de repasses das verbas destinadas ao custeio dos serviços prestados pelo agravante. Tanto é verdade que o TJMT decretou a intervenção estadual na saúde municipal, diante da defasagem na prestação de serviços públicos municipais de saúde à população.

Assevera que o hospital agravante, diante dos serviços prestados de saúde e hospitalar, adquire materiais e insumos previamente, e então apresenta faturas para pagamento no mês seguinte. Ainda que os valores das verbas a serem repassadas sejam realizadas dentro do prazo fixado na legislação, o Hospital já trabalha com um déficit mensal de custeio.

Assim, ante os documentos anexados às razões recursais, e as informações acima registradas, especialmente da situação econômica-financeira atual do hospital agravante, não restam dúvidas de que sua condição é de hipossuficiência, demonstrando impossibilidade de arcar com as despesas processuais, tendo em vista que os poucos recursos disponíveis são todos voltados para o atendimento da comunidade.

Discorre sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo e a imprescindibilidade da concessão da gratuidade de justiça.

Requer seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento para: i) Conhecer e processar o presente recurso, sem o recolhimento do preparo, ante o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. ii) Seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento suspendendo o andamento dos autos principais até o julgamento do mérito do presente recurso, vez que a concessão da gratuidade da justiça é medida imprescindível para o prosseguimento do feito;

No mérito, seja dado total provimento ao presente recurso, a fim de reformar a decisão ora objurgada, no sentido de conceder ao hospital agravante a gratuidade da justiça, vez que demonstrados os requisitos autorizadores de tal benefício.

Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento deste E. Tribunal, seja deferido prazo para recolhimento das custas de preparo recursal.

A liminar foi deferida (id.n.º 175514179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por HOSPITAL BENEFICIENTE SANTA HELENA em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1034729-60.2022.8.11.0041 – Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais – proposta por ANA JULIA DE OLIVEIRA PINTO – indeferiu a gratuidade de justiça.

O recurso comporta provimento.

O hospital agravante sustenta que atende os requisitos legais para a concessão de justiça gratuita o que foi efetivamente comprovado por meio da juntada de documentos aos autos, além de se tratar de entendida que pratica atividades sem fins lucrativos relacionados à saúde pública.

Verifico nos autos ser inconteste a natureza filantrópica da parte recorrente.

Nesse contexto, a meu sentir, é de se reconhecer o direito ao benefício da assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas que se dedicam à atividade filantrópica, sem fins lucrativos, mormente, na hipótese dessa instituição prestar serviço essencial à população carente, como o serviço de saúde.

Isso é assim porque, os recursos repassados a tais instituições são escassos, de maneira que, o custeio de despesas processuais, em última análise, ocorre em prejuízo aos usuários que dependem do SUS.

Acerca da gratuidade de justiça em casos como o dos autos, o entendimento no egrégio STJ é pela concessão do aludido benefício, consoante se observa dos julgados cujas ementas seguem transcritas:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS – DE NATUREZA FILANTRÓPICA, BENEFICENTE, ETC. DESNECESSIDADE DE PROVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM.

[...] 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, para a concessão de assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas sem fins lucrativos – de natureza filantrópica, beneficentes, etc. –, basta a simples declaração de hipossuficiência, pois, nesse caso, a condição de pobreza é presumida juris tantum. [...]” (EDcl no REsp 1189515/SP. Relator: Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. Órgão Julgador: QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 14/04/2011. DJe: 03/05/2011)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. CONDIÇÃO DE POBREZA. ÔNUS DA PROVA.

[...] 4. As entidades sem fins lucrativos e beneficentes - tal como nos autos, em que se cuida de fundação mantenedora de hospital - fazem jus à concessão do benefício da justiça gratuita, sendo despicienda prévia comprovação da necessidade, porque gozam de presunção juris tantum de tal condição. [...] (EREsp 1055037/MG. Relator: Min. HAMILTON CARVALHIDO. Órgão Julgador: CORTE ESPECIAL. Data do Julgamento: 15/04/2009. DJe: 14/09/2009)

Esse também é o entendimento dos Tribunais pátrios:

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE PÚBLICO. Cabível a concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica sem fins lucrativos, cuja atividade está voltada ao interesse público no campo da assistência médico-hospitalar da população necessitada, atendida pelo SUS. Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (
Agravo de Instrumento Nº 70066883448
, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 07/10/2015).

“
161004064298- AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado por instituição filantrópica assistencial de saúde – Situação especial a autorizar a concessão do benefício – Agravante reconhecida como entidade beneficente e assistência social - Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça - Decisão reformada - Recurso provido. (TJSP - AI 2044141- 80.2017.8.26.0000 - São Paulo - 10ª CD.Priv. - Rel. J. B. Paula Lima - DJe 05.02.2018)
”

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para conceder o benefício da justiça gratuita ao hospital agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023